Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. PARCIAL CONHECIMENTO. PARTE DOS BENS RELACIONADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Embora o réu estivesse na posse do veículo, ele mesmo afirma que o bem pertence a terceira pessoa. Assim, o réu não legitimidade para postular a restituição, que deve ser postulada pelo legítimo proprietário. Recurso parcialmente conhecido.
2. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". A Lei n. 11.343/06, no artigo 63, também dispõe sobre o perdimento de bens ou objetos utilizados para a prática do crime de tráfico.
2.1 No caso, apreendidos celulares e relevante quantia de dinheiro no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, pelo apelante e, não demonstrada a aquisição lícita de tais bens, o perdimento de bens em favor da União determinado na sentença deve ser mantido, restando inviabilizadas as restituições vindicadas.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.